Tribunal: TJSP
Processo: 2182118-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS POSTERIORES A CIRURGIA BARIÁTRICA. AUTORA QUE ALEGA SOFRER COM FLACIDEZ DECORRENTE DA CIRURGIA DE EMAGRECIMENTO. CASO, PORÉM, EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS POSTERIORES A CIRURGIA BARIÁTRICA. AUTORA QUE ALEGA SOFRER COM FLACIDEZ DECORRENTE DA CIRURGIA DE EMAGRECIMENTO. CASO, PORÉM, EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.